Tribunal: TJDFT
Processo: 0029091-60.2014.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. ATRASO. PRORROGAÇÃO. ASSINATURA DO CONTRATO DE FINACIAMENTO. ABUSIVIDADE. DESÍDIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. RISCOS DO NEGÓCIO. REVISÃO. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE CONDOMÍNIO E TRIBUTOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre o caso, as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de produção do bem colocado à disposição do consumidor respondem solidariamente por eventuais danos a ele causados.
2. A desídia de órgãos públicos na elaboração, aprovação e fiscalização de projetos de energia (CEB), de água (CAESB) ou de trânsito (DETRAN/DF) não tem o condão de vincular o comprador, ressaltando-se, ainda, a previsão de prorrogação automática do prazo de entrega, não se cuidando de elemento abstrato a referência à larga experiência da vendedora no ramo da construção civil, capaz de contornar tais obstáculos.
3. Reflete abusividade a cláusula que prorroga o prazo de entrega das chaves em até 26 (vinte e seis) meses após a assinatura do contrato de financiamento com o agente financeiro, além do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), impondo ao consumidor desvantagem exagerada, devendo ser declarada sua nulidade, consoante disposição do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
4. São devidos lucros cessantes ao promitente-comprador, desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, sem defeitos, que deve corresponder ao valor de aluguel médio de mercado ou percentual prefixado no contrato (0,5%).
5. Nesse contexto, mesmo havendo previsão expressa de aplicação de multa a apenas uma das partes do contrato, deve-se observar que o contrato é comutativo, bilateral e oneroso, logo, a multa prevista para um contratante deve ser estendida ao outro contratante. Precedente Repetitivo (REsp 1614721 / DF, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 22/05/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 25/06/2019).
6. Todavia, o Colendo STJ assentou a impossibilidade de cumulação da multa contratual, que tem natureza indenizatória, com lucros cessantes por entender que as duas rubricas têm a mesma origem. Precedente Repetitivo (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)
7. É da construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega das chaves ao adquirente de imóvel novo. Precedentes.
8. Negou-se provimento aos recursos.